Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-32.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado cível. Impugnação à gratuidade de justiça. Direito do Consumidor. Golpe do falso vendedor. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Recuperação parcial via MED. Restituição remanescente. Responsabilidade do fraudador. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação aos réus Banco Bradesco S.A. e Cloud Walk Meios de Pagamentos e Serviços Ltda. e parcialmente procedente o pedido para condenar a ré Samara Souza dos Santos a restituir ao autor o valor remanescente de transferência realizada via Pix, em razão de golpe sofrido na compra de equipamento musical anunciado na plataforma digital OLX.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras envolvidas e a restituição integral dos valores transferidos, bem como se é cabível a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça quando o autor promoveu o recolhimento das custas e do preparo (ID 81344557). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação defeituosa do serviço é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.
5. As circunstâncias dos autos indicam que o autor foi vítima do golpe do falso vendedor, praticado por terceiro de má-fé, sem que se evidencie falha nos protocolos de segurança das instituições financeiras envolvidas.
6. Na hipótese, o registro da operação bancária contestada mostra o envio de um Pix, em 29/4/2025, às 15h23, no valor de R$ 16.000,00, para a conta da ré Samara na instituição Cloud Walk, (ID 80969346).
7. Em se tratando de fraude, com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe, o acervo probatório mostra que a comunicação do fato às instituições bancárias foi postergada pela própria vítima. O boletim de ocorrência foi registrado em 29/4/2025, às 20h47 (ID 80969303). A reclamação ao Banco Infinity Pay ocorreu em 30/4/2025 (ID 80968469, pág. 2) e a contestação só foi apresentada ao banco Bradesco (remetente), em 6/5/2025 (ID 80969304), que, de pronto deu início ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN no 103/2021, tendo êxito em recuperar R$ 1.044,54 (ID 80969347).
8. Se o próprio autor realizou o Pix, através de aplicativo instalado em seu celular, e a transação foi validada pelo uso de senha e token, e se não se observa falha na prestação de serviço das empresas envolvidas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido em relação aos réus Bradesco e Cloud Walk e parcialmente procedente o pedido para condenar a ré Samara a restituir ao autor o valor remanescente.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.